Tribunal: TJDFT
Processo: 0754636-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo interno contra Acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente. Recurso manifestamente inadmissível.

2. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.

3. É manifestamente inadmissível agravo interno interposto contra acórdão, ou seja, de decisão de órgão colegiado, porquanto resta caracterizada a ausência flagrante de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento).

4. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso.

5. Precedentes TJDFT: Acórdão 1621302, 07025224920218070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1065854, 07008120520178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2017, publicado no DJE: 15/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1203469, 07086144220188070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 1284400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 19/10/2018. Partes: ANDREIA BARROS SANTOS SILVA versus ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS)”.

7. Agravo interno NÃO CONHECIDO.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.